Tribunal: STF
Processo: HC 229090
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crime contra a ordem tributária. Trancamento de ação penal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    2. O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 1.055.914, Rel. Min. Dias Toffoli, decidiu ser “constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional”.



    3. Hipótese em que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 1º, II e V, da Lei n. 8.137/90 (trinta e três vezes), na forma do art. 71 do Código Penal. Situação concreta em que “o Ministério Público restringiu-se a acessar notificação de procedimento administrativo instaurado em desfavor do acusado, por meio de sistema virtual alimentado pela Fazenda Pública, e, diante de indícios da perpetração do crime de sonegação fiscal, iniciou investigação preliminar no âmbito interno do órgão. Entretanto, somente após a finalização do PAD, com consequente constituição do crédito tributário, houve a deflagração da penal mediante o oferecimento da denúncia”.



    4. Agravo regimental desprovido.